Tribunal: TJDFT
Processo: 0740892-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POSSE. INDEFERIMENTO. SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS EDITALÍCIOS PARA A POSSE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Secretário de Estado é autoridade coatora para o fim de figurar no polo passivo de mandado de segurança em que se discute o indeferimento de posse em cargo público atinente à secretaria por ele chefiada.

2. A não satisfação dos requisitos exigidos pelo Edital para a posse em cargo público enseja adequadamente o seu indeferimento. 2.1. No caso, o impetrante foi nomeado para o cargo de Técnico de Gestão Educacional – Especialidade Secretário Escolar – cujos requisitos para investidura seriam a apresentação de certificação de conclusão do ensino médio ou de curso técnico de ensino médio e, em ambas as hipóteses, de certificado de Curso Técnico em Secretariado Escolar. 2.2. O impetrante não juntou o certificado de Curso Técnico em Secretariado Escolar, motivo pelo qual foi sua posse foi indeferida. 2.3. A verificação da continência do conteúdo programático do curso técnico exigido pelo Edital no bacharelado em Administração e na especialização em Gestão Pública e Responsabilidade Fiscal concluídos pelo impetrante exigiria dilação probatória, o que é defeso na estrita via do mandado de segurança, motivo pelo qual também comprometida a verificação da satisfação do que definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1094. 2.4. Violação de direito líquido e certo não demonstrada.

3. Segurança denegada.